Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. RAZOABILIDADE.
1. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas informatizados, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. O próprio decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
3. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.